Tribunal: TJDFT
Processo: 0023652-28.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Configura inovação recursal, não devendo ser conhecida, a alegação de matéria de defesa que não foi exposta em contestação e não se encaixa em fato novo nos termos do art. 435 do CPC.

2. Estando comprovada nos autos a mora do vendedor, que ultrapassou o prazo final de conclusão da obra, é cabível a restituição integral dos valores pagos pelo comprador em decorrência da resolução contratual. 1.1. A súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao prescrever que os promitentes compradores possuem direito à restituição integral dos valores pagos se a culpa pela resolução contratual for exclusivamente da promitente vendedora.

3. No caso dos autos, em que a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva do vendedor, não se aplica o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.740.911, devendo os juros de mora incidirem a partir da citação, com esteio no art. 405 do Código Civil.

4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.